Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721654-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DIMAS DA SILVA AGRAVADO: ALAOR MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELIAS DIMAS DA SILVA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (Processo n.o 0713799-02.2020.8.07.0001) ajuizada por ALAOR MACHADO (autor), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, a fim de determinar ao réu a cessação das obras de alvenaria em sua unidade, no prazo de 48 horas a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento. Outrossim, consignou-se que as obras devem permanecer suspensas até o dia 30 de junho de 2020, podendo tal prazo ser prorrogado caso seja verificada a manutenção das condições sanitárias então vigentes (ID 63011105 dos autos de origem). Os embargos de declaração (ID 65268344) manejados contra tal pronunciamento foram rejeitados (ID 66156283), tendo sido fixada, na ocasião, multa no valor de R$13.000,00 em desfavor do réu, em virtude de suposto descumprimento da determinação judicial pretérita. Ademais, ante a manutenção das condições sanitárias em decorrência do novo coronavírus, houve a prorrogação da suspensão das obras até o dia 31/07/2020, sem prejuízo de nova revisão. Em suas razões recursais (ID 17508033), o agravante assevera que, logo após o início das medidas de isolamento social, o síndico do prédio procurou-lhe, assim como a outro condômino com obras em andamento, para firmar compromisso voltado à adoção de medidas adicionais de higienização e controle, conforme orientações estabelecidas pelo condomínio. Destaca que a administração condominial (síndico e conselho consultivo) acompanhou de maneira bem próxima o andamento das obras, tendo comunicado a todos os moradores que elas estavam sendo realizadas com estrita observância às regras do condomínio e aos acordos celebrados com o escopo de mitigar o desconforto dos demais e reduzir os riscos sanitários. Salienta que a obras por ele conduzidas são absolutamente regulares, pois contam com acompanhamento de profissional habilitado e autorização emitida pelo síndico. Frisa que a Lei Distrital no 6.652/2020 atribuiu unicamente ao condomínio a responsabilidade pela melhoria no controle sanitário no período da pandemia. Discorre sobre a estrutura física do edifício em questão, destacando a existência de acesso exclusivo para os prestadores de serviço. Ressalta que, para a finalização das atividades em seu apartamento, devem ser executados apenas serviços relativos à instalação de itens de vidraçaria, marcenaria, bem como retorques finais de pintura, instalação de algumas luminárias e decorações. Alega que tais itens são produzidos sob medida, em ambiente industrial, de modo que os fornecedores deslocam-se ao imóvel exclusivamente para promover a instalação necessária, mediante prévio agendamento. Relata que inexiste justa causa apta a ensejar a suspensão das fases finais da reforma efetuada em seu bem. Argumenta que tal determinação inviabiliza a mudança de sua entidade familiar para o novo imóvel, em clara vulneração ao direito social à moradia, assegurado constitucionalmente. Afirma que desde o dia 28/06/2020 encontra-se obrigado a desocupar o imóvel em que reside atualmente e, a despeito de ter solicitado prazo adicional para ali permanecer, tal bem pode ser requisitado a qualquer momento, situação que gera extrema insegurança. Tergiversa, também, a respeito da necessidade de desembolsar mais gastos para fins de garantir a própria moradia e de sua família, bem como sobre o risco existente em face do atual quadro sanitário. De outra parte, sustenta a incorreção da multa cominatória fixada pelo julgador singular, sob a alegação de que tal determinação fundamentou-se exclusivamente em registros feitos pelo próprio agravado no livro de ocorrências do prédio. Pondera que o pedido de delimitação da abrangência da tutela de urgência concedida não traduz resistência ao cumprimento de ordem judicial. Defende que, com base em relatório técnico subscrito por engenheiro civil, as obras estão no mesmo estágio, não tendo havido evolução. Menciona restar caracterizado por meio dos elementos de prova acostados nos autos que a reforma realizada já ultrapassou a fase de intervenção em elementos de alvenaria e de atividades de acabamento (instalação de pisos, revestimentos e bancadas). Esclarece que alvenaria corresponde a item específico relativo à demolição e construção de pequenos trechos de parede (alvenaria de construção). Reforça que, consoante atestado por engenheiro em relatório técnico, não ocorreu evolução nas obras após 12/06/2020, o que corrobora a assertiva de que as obras de alvenaria já estavam acabadas naquela data. Salientam que se encontram pendentes de execução serviços específicos relacionados aos retoques finais de pintura e à instalação de bens (marcenaria, vidraçaria, algumas luminárias e itens decorativos). Frisa, no entanto, que todas as atividades citadas são distintas do objeto reclamado pelo autor na exordial, quer seja no sentido linguístico, técnico ou jurídico, de maneira que se afigura inviável a suspensão determinada, sob pena de configurar julgamento extra petita. Assevera que os requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência não foram efetivamente demonstrados. Traz considerações acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente para viabilizar a finalização da reforma então promovida, ressaltando a presença dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a suspensão das obras de alvenaria no imóvel, assim como do decisum que promoveu a fixação de astreintes em seu desfavor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da presente insurgência, com a consequente reforma das decisões hostilizadas. Preparo comprovado (ID 17508037). Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Inicialmente, é de curial importância destacar que as restrições ao direito de vizinhança decorrem da necessidade de se estabelecer limites dentro dos quais o proprietário pode atuar sem causar prejuízos aos seus vizinhos. Nesse sentido, apesar de a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXII, garantir o direito de propriedade, este não pode ser visto como absoluto, motivo pelo que são instituídas restrições ao seu exercício pelo ordenamento jurídico pátrio, máxime para garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. Alinhas essas premissas, sabe-se que, ordinariamente, nos moldes do artigo 1.335, inciso I, do Código Civil, ao condômino é assegurado o direito de usar e fruir de sua unidade imobiliária, constituindo a realização de obras internas em unidade habitacional de condomínio edilício mero exercício regular de direito, desde que, evidentemente, observadas as disposições legais aplicáveis ao tema, bem como o disposto na convenção e no regimento interno do condomínio. Todavia, é cediço que, nos dias atuais, o isolamento ou distanciamento social eleva, sem lugar a nenhuma dúvida, o nível de estresse de cada um dos que habitam espaços em comunidade. Indubitavelmente, este período requer comprometimento irrestrito das pessoas, não apenas para evitar condutas que facilitem a disseminação do vírus, mas também para não gerar perturbação aos vizinhos, que, igualmente, estão passando a quase totalidade do tempo dentro de suas residências. Não se pode olvidar, ainda, que o quadro acima delineado se agrava ainda mais nos condomínios verticais, em que há uma proximidade incomum das residências, as quais, na maioria das vezes, são separadas apenas por paredes e lajes. Na espécie, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas à imediata retomada da execução de obras em seu apartamento, que se encontra localizado no piso imediatamente superior ao do autor/agravado. Ocorre que, apesar de existir expressa autorização condominial (ID 17508044) para a realização e continuidade das obras (17508050 - Pág. 2), numa análise prefacial dos elementos de prova acostados nos autos de origem (ID 66088332; ID 66088334; ID 66088337 e ID 66088338), é possível inferir que o autor/recorrente, além de descumprir a ordem judicial de suspensão de tais atividades, deixou de observar as próprias diretrizes estabelecidas pelo ente condominial, que permitiam apenas a realização de trabalhos que produzissem pouco barulho no período de 08h00 às 09h00 (ID 66088332; ID 66088334; ID 66088337 e ID 66088338). De outra parte, a autorização para continuidade das obras na unidade do ora recorrente ensejaria, inexoravelmente, o aumento da circulação de pessoas no prédio, conquanto restrita, especialmente em seus elevadores e áreas de serviço para o transporte de materiais, circunstância que, além de causar prejuízo ao isolamento dos demais moradores, põe em risco os próprios trabalhadores. Além disso, há comprovação de que o autor/recorrido está desempenhando suas atividades em regime de home office (ID 62851001), situação possivelmente compartilhada por grande parte dos moradores do edifício, de maneira que a realização das obras em destaque certamente causam bastante barulho, conforme se verifica dos vídeos que instruem a peça de ingresso (ID 62851002; ID 62851004 e ID 62851010), o que inegavelmente, aumenta o estresse natural advindo da quarentena, e, consequentemente, representa risco à saúde dos moradores, mormente daqueles que habitam nas unidades mais próximas. Com efeito, sopesadas as particularidades do caso concreto, ainda que em sede de cognição sumária, e considerando, ainda, o delicado e excepcional panorama em razão da pandemia COVID-19, a manutenção da decisão hostilizada configura medida impositiva, eis que preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Por fim, nesta apreciação preliminar, também não há probabilidade de provimento do recurso quanto à suspensão da decisão que fixou astreintes em desfavor do agravante. Isso porque, como dito anteriormente, diante dos elementos acostados nos autos de origem, sobretudo de vídeos gravados com registro da respectiva data (ID 66088337 e ID 66088338), houve aparente descumprimento da ordem judicial anteriormente exarada, que claramente determinou a suspensão das obras. Veja-se: 3. Do exposto, e com tais argumentos, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar ao réu a cessação das obras de alvenaria em sua unidade no prazo de quarenta e oito horas a contar de sua intimação para tal fim, o qual estabeleço para a adoção de providências de armazenamento de materiais e vedação ou isolamento da obra, se necessárias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. 3.1. As obras devem permanecer suspensas até o dia 30 de junho de 2020, podendo o prazo de suspensão ser prorrogado caso se verifique a manutenção das condições sanitárias ora vigentes. (g.n.) Logo, evidenciado o suposto descumprimento da decisão judicial, afigura-se cabível a imposição da multa diária arbitrada. Destarte, nesta apreciação preliminar, não há probabilidade de provimento da insurgência, devendo o pedido para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator